Tribunal: TJES
Processo: 5000346-44.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000346-44.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILIAN DE OLIVEIRA BONA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000346-44.2018.8.08.0030

RECORRENTE:

GILIAN DE OLIVEIRA BONA

RECORRIDO:

LOJAS SIMONETTI LTDA, AGORACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
. SENTENÇA MONOCRÁTICA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimados, as Recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID’s 390051 e 390053).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
“caput”,
§ 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma, razão pela qual
o fornecedor de serviços responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Analisando detidamente os autos, peço vênia ao Ilustre sentenciante que julgou improcedente o pleito autoral, para dele discordar por entender ser o caso de acolhimento parcial da pretensão autoral.

Nesse sentido, registro que o processo comporta julgamento em sede recursal, e portanto, passo a análise do mérito.

Na defesa apresentada pela Recorrida AGORACRED S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (ID 390036) a mesma afirma que no financiamento firmado houve a inclusão da aquisição de 01 (um) VENTILADOR SILENSE FORCE VF40 127V, pelo valor de R$ 189,00 (Cento e oitenta e nove reais) e 01 (uma) BATEDEIRA BELLAGIO CRISTAL NEVE 110V, pelo valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), de 05 (cinco) Ebook Serie 2, pelo valor de R$ 149,95 (Cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), além do Seguro prestamista no valor de R$ 46,40 (quarenta e seis reais e quarenta centavos) e das garantias estendidas dos produtos ambas pelo valor de R$ 47,55 (quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Analisando o contrato, verifico que o pacto de seguro, as garantias estendidas e os
e-book’s
foram inserido em conjunto com os demais termos do financiamento, sem indicação clara de início e fim, elidindo a percepção pelo consumidor de que se tratam de contratações opcionais, especialmente em se tratando de contrato de adesão com reduzida possibilidade de negociação.

Assim,
entendo que ter havido abusividade, vez que não foi oportunizado à consumidora a opção pela contratação ou não. Ainda que estipulado em contrato, as Recorridas deveriam ter oferecido opções, assegurando a liberdade de contratação, o que não ocorreu.

In casu,
afigura-se abusiva a cobrança do valor relativo ao Seguro Prestamista, as garantias estendidas e os
e-book’s
no contrato de financiamento, devendo ser declarado a nulidade dos referidos negócios jurídicos, com o devido recálculo dos valores devidos (R$ 318,00 - um ventilador e uma batedeira), com as mesmas condições (taxas de juros e quantidade de parcelas).

Tendo havido adimplemento de valores, que estes sejam restituídos de forma simples ante a ausência de má-fé ou de ofensa à boa-fé objetiva.

Cabe registrar que o dano extrapatrimonial não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Neste particular, verifico que
inexiste a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora, ora Recorrente, no que se refere a configuração de danos imateriais. O dano moral, conforme sedimentada jurisprudência, se configura a partir de ofensas aos direitos da personalidade do indivíduo, não restando caracterizado pela ocorrência de meros dissabores ou
emoções negativas
. Os fatos alegados não configuram, por si só, direito à indenização.

Por fim, verificando que ambas as partes,
in casu,
são ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Sob essa motivação, CONHEÇO do Recurso Inominado interposto, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a
abusividade da cobrança dos valores relativo ao Seguro Prestamista, as garantias estendidas e aos
e-book’s
inseridos no contrato de financiamento, devendo ser declarado a nulidade dos referidos negócios jurídicos, com o devido recálculo dos valores devidos (R$ 318,00), com as mesmas condições anteriormente entabulados (taxas de juros e quantidade de parcelas)
, devendo as Recorridas ressarcirem, de forma simples os valores eventualmente adimplidos, com atualização monetária a partir de cada desembolso e acrescida de juros a partir do ato citatório, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Sendo verificado que a Recorrente ainda remanesce como devedora da parte Recorrida, fica AUTORIZADA, desde já, a compensação da obrigação,
extinguem-se, até onde se compensarem, em consonância com o art. 368 do CCB/02.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.